Tribunal: CARF
Processo: 10240.720431/2017-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARISSA CASSIA FAVARO BOLDRIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10240.720431/2017-73
ACÓRDÃO
3001-003.449 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JAH WIN IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ARTIGOS TECNOLOGICOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 06/07/2012, 08/01/2013
IMPORTAÇÃO. CESSÃO DE NOME. OCULTAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO.
MULTA DE 10%. ART. 33 DA LEI No 11.488/2007. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA. APLICABILIDADE.
Restando comprovada a cessão de nome por pessoa jurídica habilitada em
comércio exterior, para encobrir os reais adquirentes das mercadorias,
ainda que pessoas físicas, caracteriza-se a infração prevista no art. 33 da
Lei no 11.488/2007, sujeitando o infrator à multa de 10% sobre o valor
aduaneiro da operação. A responsabilidade pela infração é objetiva,
prescindindo da demonstração de dolo ou má-fé.
DECLARAÇÃO INEXATA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TIPIFICAÇÃO AUTÔNOMA.
A infração por cessão de nome possui natureza autônoma e não se
confunde com a declaração inexata prevista no art. 711 do Regulamento
Aduaneiro, que trata de erro formal no preenchimento da DI. A ocultação
dos reais intervenientes configura conduta substancial, incompatível com a
simples penalidade documental.
DIREITO ADUANEIRO NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO /
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
MATÉRIA JUDICIALIZADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RENÚNCIA À
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. SÚMULA CARF No 1.
A propositura de ação judicial pelo sujeito passivo com o mesmo objeto do
processo administrativo importa renúncia à instância administrativa, nos
termos da Súmula CARF no 1, do Ato Declaratório Normativo COSIT no
3/1996 e do Parecer COSIT no 7/2014.

Fl. 2137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.449 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720431/2017-73
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em
parte do recurso voluntário, apenas em relação a matérias não submetidas ao Poder Judiciário,
para, no mérito, por unanimidade de votos, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin – Relatora

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Rosaldo Trevisan (substituto[a] integral), Vinicius Guimaraes
(substituto[a] integral), Wilson Antonio de Souza Correa, Regis Xavier Holanda (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 775/807) interposto em face do Acórdão de n°
07-41.793 (fls. 761/766) proferido pela 2a Turma da DRJ/FNS que teve a seguinte conclusão:
A despeito de a cessão de nome aqui tratada também subentender a ocultação do
real responsável pela operação, a autuação em comento ergue-se como censura
autônoma, sendo exclusiva à pessoa jurídica que por ato volitivo cedeu seu nome
para ocultar o real interessado em operação de comércio exterior.
A sanção aqui tratada está prevista no art. 33 da Lei 11.488/2007, conforme
abaixo:
Art. 33. A pessoa jurídica que ceder seu nome, inclusive mediante a
disponibilização de documentos próprios, para a realização de operações de
comércio exterior de terceiros com vistas no acobertamento de seus reais
intervenientes ou beneficiários fica sujeita a multa de 10% (dez por cento) do
valor da operação acobertada, não podendo ser inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil
reais).
Pelas razões acima expostas, não serão consideradas, para fins deste julgamento,
as alegações que digam respeito à caracterização de interposição fraudulenta, já
que não atinente a esta autuação e é tratada em processo distinto.
[...]
Fl. 2138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.449 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720431/2017-73
3
Tal conduta, independentemente de sua motivação, já é suficiente para se
amoldar à previsão legal do art. 33 da Lei 1.488/2007, acima transcrito.
O próprio impugnante, ao alegar da obtenção de significativa margem de lucro
na operação, faz a ressalva de que considerou em seus cálculos o fato de gozar de
benefício fiscal de ICMS junto ao Estado de Rondônia, conforme abaixo, que
poderia indicar uma das muitas razões para cessão do nome constatada.
Dessa forma, somente resta invocar o caráter objetivo da responsabilidade por
infrações tributárias e aduaneiras, qual seja, que independem da intenção do
agente ou do responsável e da efetividade, natureza ou extensão dos efeitos do
ato, insculpido nos artigo 136 do Código Tributário Nacional:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações
da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
O afastamento dessa determinação somente pode ser acatado quando
expressamente disposto em lei, o que não é o caso dos autos. Ao contrário, como
transcrito, a multa deve ser aplicada sempre e quando restar comprovada a
cessão do nome a terceiro, visando ocultá-lo dos registros e controles de
importação.
Isso posto, VOTO por considerar improcedente a impugnação apresentada,
mantendo-se integralmente o valor lançado.
Na origem, trata-se de Auto de Infração, lavrado em 17/05/2017, referente a multa
regulamentar com fundamento no art. 33 da Lei no 11.488/2007 e no art. 727 do Decreto no
6.759/2009, em razão da prática de cessão de nome com o objetivo de acobertar os reais
intervenientes ou beneficiários em operações de importação, com crédito tributário lançada o valor
de R$ 86.716,68 (oitenta e seis mil, setecentos e dezesseis reais e sessenta e oito centavos).
A autuação é decorrente da constatação, no âmbito do processo administrativo
10930.720900/2017-86, de que houve a importação de mercadorias, através das DIs 12/1237687-2 e
13/0041479-2, em que se constatou a prática de importação de mercadoria com ocultação do sujeito
passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela operação, nos termos do art. 23, inciso
V, § 1o e 3o do Decreto-Lei 1.455/1976, combinado com o art. 124,I, do CTN e art. 95, I, do
Decreto-Lei no. 37/66, bem como o art. 674 e inciso XXII e §1°, do art. 689, do Decreto no.
6.759/2009.
Inconformada, a recorrente apresentou Recurso Voluntário, no qual sustenta, em
síntese, as mesmas razões apostas na impugnação, quanto à inexistência de cessão de nome ou de
acobertamento de terceiros nas operações de importação realizadas, defendendo:
1. Inexistencia de acobertamento;
2. Inexistência de dolo ou má-fé na conduta;
3. Penalidade de multa por declaração inexata;
4. Erro material na apuração da multa
Fl. 2139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.449 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720431/2017-73
4
É o relatório.

VOTO

Conselheira Larissa Cássia Favaro Boldrin, Relatora
Verifica-se que o recurso voluntário é tempestivo e que a Recorrente possui
legitimidade para sua interposição. Contudo, não se conhece das alegações relativas à eventual
duplicidade de lançamento de equinos, ao uso de taxa de câmbio diversa da constante nas DIs e à
aplicação alternativa da multa de 1% por declaração inexata, por configurarem inovação recursal,
uma vez que tais matérias não foram suscitadas na impugnação
Não foram arguidas preliminares formais no recurso. As alegações concentram-se
no mérito da autuação.
No caso dos autos, foi lançada a multa prevista no art. 33 da Lei 11.488/2007 e no
art. 727 do Decreto no 6.759/2009, que se constitui na penalidade de 10% sobre o valor da
operação quando houver conduta cuja intenção seja realizar importação com o objetivo de ocultar
os verdadeiros beneficiários.
Lei 11.488/2007 Art. 33. A pessoa jurídica que ceder seu nome, inclusive
mediante a disponibilização de documentos próprios, para a realização de
operações de comércio exterior de terceiros com vistas no acobertamento de
seus reais intervenientes ou beneficiários fica sujeita a multa de 10% (dez por
cento) do valor da operação acobertada, não podendo ser inferior a R$ 5.000,00
(cinco mil reais).
Passamos a análise.

1. Inexistência de dolo ou má-fé na conduta;
Quanto a essa questão, inicialmente cabe esclarecer que, em regra, a
responsabilidade por infrações tributárias independe da intenção do agente e dos efeitos do fato,
conforme disposto no art. 136 do Código Tributário Nacional:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Fl. 2140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.449 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720431/2017-73
5
Assim, são irrelevantes as alegações de ausência de intenção de praticar a infração
já que basta que a conduta praticada se amolde aos termos da previsão legal para que a sanção
nela prevista seja aplicável.

2.
Inexistencia de acobertamento;
Não assiste razão à Recorrente quanto à alegada inexistência de acobertamento na
operação de importação. A 2a Turma da DRJ/FNS, no Acórdão no 07-41.793, foi categórica ao
reconhecer que houve cessão de nome com o propósito de ocultar os reais intervenientes nas
operações comerciais, em especial os verdadeiros adquirentes das mercadorias, representados
por pessoas físicas vinculadas.
Conforme destacou a decisão recorrida:
Ademais, o fato de o exportador (Sistavac S.A.) ser parte vinculada ao prestador
de serviços contratado para instalação dos equipamentos (Sistavac Brasil) reforça
as provas e indícios coletados de que, desde o início, os equipamentos
importados tinham destinatário certo: a empresa Pátio Londrina
Empreendimentos e Participações Ltda, que permaneceu oculta à fiscalização e
aos controles aduaneiros de importação, não havendo que se falar em mera
declaração inexata.
Tal conduta, independentemente de sua motivação, já é suficiente para se
amoldar à previsão legal do art. 33 da Lei 1.488/2007, acima transcrito. (fl 793)
A empresa JAH WIN figurou como importadora formal perante o Fisco, mas atuou,
de fato, como interposta pessoa, encobrindo os reais interessados, que não constaram na
documentação fiscal e aduaneira. A ocultação de sujeitos passivos nas operações de comércio
exterior constitui infração autônoma e específica, nos termos do art. 23, § 1o, V, do Decreto-Lei no
1.455/76 e do art. 33 da Lei no 11.488/2007, sendo suficiente para caracterizar o acobertamento a
omissão dos intervenientes reais, independentemente da comprovação de dolo ou vínculo direto
com eventuais fraudes subsequentes.
O argumento da Recorrente de que não sabia da identidade dos verdadeiros
adquirentes ou de que apenas seguiu as instruções de terceiros não elide a materialidade da
infração, uma vez que a responsabilidade da importadora decorre de sua posição formal na
operação e do dever de diligência que lhe compete ao assumir tal papel.

3.
Da alegação de que a penalidade aplicável seria a multa por declaração
inexata
Fl. 2141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.449 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720431/2017-73
6
A Recorrente sustenta que, mesmo se admitida alguma irregularidade nas
operações de importação, a sanção cabível não seria a multa prevista no art. 33 da Lei no
11.488/2007, mas sim aquela relativa à declaração inexata, nos termos do art. 711 do
Regulamento Aduaneiro (Decreto no 6.759/2009), cuja aplicação estaria condicionada à
comprovação de culpa, não se aplicando em regime de responsabilidade objetiva.
No entanto, tal argumentação desconsidera a natureza e os elementos essenciais
da infração apurada nos presentes autos.
A autuação lavrada não teve como base qualquer erro meramente formal ou
material na Declaração de Importação. O que se constatou foi a prática de cessão de nome da
pessoa jurídica autuada para a realização de operação de comércio exterior por terceiros, com o
objetivo de ocultar os reais beneficiários da importação, configurando a hipótese expressa no art.
33 da Lei no 11.488/2007.
A infração prevista nesse dispositivo não se confunde com a infração por declaração
inexata prevista no art. 711 do RA/2009, que se refere a erros ou omissões no preenchimento da
DI ou na indicação de dados técnicos ou fiscais da operação.
Ao contrário, a conduta sancionada no caso concreto é substancial: consiste em
permitir que uma pessoa jurídica formalmente habilitada em nome próprio encubra operação de
importação de terceiro inabilitado, como é o caso do Shopping Pátio Londrina. Essa infração é
autônoma, de natureza material, e sua tipificação prescinde da demonstração de erro documental
ou da existência de contrato com cláusula inexata.
Ademais, a conduta não pode ser tratada como mera inexatidão documental, pois
restou comprovado que o destinatário final da operação foi omitido intencionalmente do registro
aduaneiro, sendo a JAH WIN a responsável por intermediar a internalização de bens adquiridos
por terceiro desabilitado.
A jurisprudência do CARF também já afastou essa alegação, reconhecendo que a
multa por cessão de nome não substitui ou concorre com a sanção por declaração inexata, por
tratarem de condutas diversas com fundamentos jurídicos próprios. Cite-se, a título
exemplificativo:

Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Exercício: 2014, 2015,
2016 IMPORTAÇÃO. OCULTAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. INTERPOSIÇÃO
FRAUDULENTA. MULTA. APLICABILIDADE A ocultação do real adquirente da
mercadoria importada, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição
fraudulenta de terceiros, é punida com a multa equivalente ao valor aduaneiro
da mercadoria, quando não for possível a aplicação da pena de perdimento, em
virtude de a mercadoria não ter sido localizada ou ter sido consumida ou
revendida. IMPORTAÇÃO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIRO. PRESUNÇÃO
Fl. 2142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.449 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720431/2017-73
7
LEGAL. LEGALIDADE Presumese por conta e ordem de terceiros, para fins de
aplicação do disposto nos artigos 77 a 81 da Medida Provisória no 2.15835, de 24
de agosto de 2001, a operação de comércio exterior realizada em desacordo com
os requisitos e condições estabelecidos na forma da Instrução Normativa SRF no
634, de 24 de março de 2006. IMPORTAÇÃO. CESSÃO DE NOME. INFRAÇÃO.
MULTA DE 10% SOBRE O VALOR DA OPERAÇÃO. ART. 33 DA LEI 11.488/07. BIS IN
IDEM. NÃO OCORRÊNCIA A aplicação da multa de 10% do valor da operação, por
cessão do nome, nos termos do art. 33 da Lei no 11.488/2007, não prejudica a
aplicação da multa equivalente ao valor aduaneiro das mercadorias pela
conversão da pena de perdimento dos bens prevista no art. 23, inciso V, do
Decreto-Lei no 1.455/76. A multa do art. 33 da Lei no 11.488/2007 substitui a
pena não pecuniária de declaração de inaptidão nos termos do parágrafo único
do art. 81 da Lei n° 9.430/96, e não a pena de perdimento. INTERPOSIÇÃO
FRAUDULENTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. IMPUTAÇAO LEGAL Nos termos
do art. 124, I, do CTN e art. 95, II, do Decreto-lei 77/1966, respondem
conjuntamente ou isoladamente o adquirente de mercadoria de procedência
estrangeira, no caso da importação realizada por sua conta e ordem, por
intermédio de pessoa jurídica importadora. (Processo no 10611.720180/2019-23.
Acórdão no 3301-013.818 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária. Sessão de 28 de fevereiro de 2024. Juciléia de Souza Lima – Relatora).
Portanto, a tentativa da Recorrente de requalificar os fatos para aplicar penalidade
mais branda não se sustenta juridicamente. A conduta apurada é material, objetivamente
configurada, e se amolda à hipótese do art. 33, não ao art. 711 do Regulamento Aduaneiro.
Assim, rejeita-se o argumento de que a penalidade cabível seria aquela aplicável por
declaração inexata.
4.
Do cálculo da Multa
A Recorrente sustenta que a fiscalização teria incluído, indevidamente, no valor
aduaneiro das mercadorias, despesas que estariam em desacordo com o disposto no Acordo de
Valoração Aduaneira, tais como frete interno no país de exportação, cuidados veterinários e
custos com estábulos. Argumenta que, tanto o Regulamento Aduaneiro quanto o referido Acordo
internacional não preveem a inclusão dessas despesas específicas na composição do valor
aduaneiro, razão pela qual requer a exclusão desses itens da base de cálculo da penalidade
aplicada.
Ocorre que o art. 77 do Decreto n° 6.759/09 é claro ao estabelecer o momento em
que os custos (frete, embalagens, manuseio, etc) deixam de compor o valor aduaneiro: a chegada
no porto, ponto de fronteira ou aeroporto alfandegado, no Brasil, conforme abaixo:
Art. 77. Integram o valor aduaneiro, independentemente do método de valoração
utilizado:
Fl. 2143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.449 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720431/2017-73
8
I - o custo de transporte da mercadoria importada até o porto ou o aeroporto
alfandegado de descarga ou o ponto de fronteira alfandegado onde devam ser
cumpridas as formalidades de entrada no território aduaneiro;
II - os gastos relativos à carga, à descarga e ao manuseio, associados ao
transporte da mercadoria importada, até a chegada aos locais referidos no inciso
I; e
III - o custo do seguro da mercadoria durante as operações referidas nos incisos I
e II.
Questiona também a impugnante a respeito dos valores lançados pela fiscalização
aduaneira no quadro apresentado, a título de custo dos animais, onde Stakkarta e Brooklyn
constariam com valores superiores aos valores pagos.
Contudo, ao se verificar o teor das invoices acima mencionadas resta evidenciado
que cada uma delas deixa claro que os valores apresentados são parciais, devendo, portanto,
serem somados para se chegar ao valor total de cada animal.
Voto, assim, por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, por negá-lo
integralmente.

5. Da impossibilidade de apreciação da prescrição intercorrente em razão da
judicialização da matéria
Constata-se, a partir da documentação constante dos autos, que a contribuinte
submeteu a matéria relativa à prescrição intercorrente ao Poder Judiciário.
Assim, restando evidenciada a concomitância entre as vias judicial e administrativa,
impõe-se o acatamento da decisão judicial transitada em julgado, afastando-se a possibilidade de
reexame da matéria na instância administrativa.
Na ocorrência de concomitância, este Conselho tem jurisprudência pacífica, que foi
sumulada por meio do enunciado 1:
“Súmula CARF no 1- Importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do
processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.” (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
É incontroverso que a interposição de ação judicial implica renúncia à instância
administrativa no que diz respeito à discussão da matéria nela tratada, conforme determinação
existente no Ato Declaratório Normativo Cosit no 3, de 1996, e no Parecer Cosit no 7, de 2014.
Ato Declaratório Normativo Cosit no 3/ 1996
Fl. 2144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.449 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720431/2017-73
9
"DECLARA, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita
Federal, às Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais
interessados, que:
a) a propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial por
qualquer modalidade processual antes ou posteriormente à autuação, com o
mesmo objeto, importa a renúncia às instâncias administrativas, ou a
desistência de eventual recurso interposto.
b) consequentemente, quando diferentes os objetos do processo judicial e do
processo administrativo, este terá prosseguimento normal no que se
relaciona a matéria diferenciada (p. ex. aspectos formais do lançamento, base
de cálculo etc.).
c) no caso da letra "a", a autoridade dirigente do órgão onde se encontra o
processo não conhecerá de eventual petição do contribuinte, proferindo
decisão formal, declaratória da definitividade da exigência discutida ou da
decisão recorrida, se for o caso, encaminhando o processo para a cobrança do
débito, ressalvada a eventual aplicação do disposto no art. 149 do CTN.
d) na hipótese da alínea anterior, não se verificando a ressalva ali contida,
proceder-se-á a inscrição em dívida ativa, deixando-se de fazê-lo, para
aguardar o pronunciamento judicial, somente quando demonstrada a
ocorrência do disposto nos incisos II (depósito do montante integral do
débito) ou IV (concessão de medida liminar em mandado de segurança), do
art. 151, do CTN.
e) é irrelevante, na espécie, que o processo tenha sido extinto, no Judiciário,
sem julgamento do mérito (art. 267 do CPC)."
No mesmo sentido está assentada a jurisprudência. Veja-se:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
AÇÃO JUDICIAL COM O MESMO OBJETO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
RENÚNCIA ÀS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial com o mesmo objeto do processo administrativo.
AÇÃO JUDICIAL EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RENÚNCIA ÀS
INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS. PARECER NORMATIVO COSIT No 7/2014.
A renúncia às instâncias administrativas, em decorrência da opção pela via
judicial, é insuscetível de retratação, sendo irrelevante que o processo judicial
tenha sido extinto sem resolução de mérito. (Processo no
19740.000170/2007-33. Acórdão no 1001-001.866 – 1a Seção de Julgamento /
1a Turma Extraordinária. Andréa Machado Millan – Relator)
Fl. 2145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.449 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720431/2017-73
10
Ainda que se considerasse a análise do mérito, é relevante destacar que a discussão
sobre prescrição intercorrente encontra-se afetada sob a sistemática dos recursos repetitivos
(Tema 1.293/STJ), cujas teses firmadas foram:
A Primeira Seção, por unanimidade, deu provimento ao recurso especial,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Foram aprovadas, por
unanimidade, as seguintes teses, no tema repetitivo 1293:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei
9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração de
infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que,
reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos
tributos incidentes sobre a operação.
3. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação
descumprida, conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se
direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos
incidentes sobre o negócio jurídico realizado.
Dispõe o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública
Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando
apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato
ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver
cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por
mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão
arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem
prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da
paralisação, se for o caso.
Entretanto, diante da propositura de ação judicial cujo objeto é idêntico ao que está
em discussão neste Conselho, há de se reconhecer a renúncia à instância administrativa, de modo
que não pode o presente recurso ser conhecido quanto a esse ponto.
Havendo o trânsito em julgado da matéria, caberá à unidade de origem aplicar o
teor da decisão judicial em seus estritos termos.
Fl. 2146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.449 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720431/2017-73
11
Desse modo, não cabe a este Conselho apreciar alegações recursais que versem
sobre a prescrição intercorrente, por força do princípio da unicidade de jurisdição e da aplicação
analógica da súmula em referência.
Portanto, deixo de conhecer da matéria relativa à prescrição intercorrente,
restringindo a análise do recurso aos demais pontos controvertidos.

Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin

Fl. 2147
DF CARF MF
Original